Tribunal: TJDFT
Processo: 0015032-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pelo embargante/apelante, do efeito infringente almejado e da alegada existência, in casu, de fato superveniente, consubstanciado no pedido, nos autos da ação de execução principal, processo no 0005344-03.1994.8.07.0001, de penhora no rosto dos autos da ação de execução, processo n. 0009731-27.1995.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara de Fazenda Pública, na qual teria sido garantido à empresa Embraco, ora também executada, em face da NOVACAP, crédito incontroverso, sobejamente superior à quantia ora devida, e tendo em vista a alegação de que tal fato superveniente afastaria a penhora que recai sobre o imóvel de sua propriedade, sob pena de excesso de penhora e, conseguintemente, excesso de execução, diga o embargado, em 05 (cinco) dias, sobre a pretensão declaratória, consoante recomenda o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator